Tribunal: TJDFT
Processo: 0703243-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:
Órgão: 1a Câmara Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0703243-02.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUIZO DA SEGUNDA VARA CÍVEL, DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE BRAZLÂNDIA SUSCITADO: JUIZO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL, DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE BRAZLÂNDIA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia, em razão de o juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia ter declinado da competência para processar e julgar ação revisional, processo n. 0700022-05.2024.8.07.0002, proposta por Ary Bento da Cunha Ferreira em face de Banco Itau Consignado S/A. O juízo suscitante alegou não haver identidade de pedidos, apenas de partes, lastreando sua decisão, em suma, nos seguintes fundamentos (Id 55375675): Cuida-se de ação revisional de contrato de empréstimo consignado proposta por Ary Bento da Cunha Ferreira em face de Banco Itaú Consignado S. A. Distribuída a causa por sorteio à Primeira Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões desta circunscrição judiciária, foi ali proferida decisão determinando a redistribuição do feito em razão da suposta prevenção deste juízo para o processamento da causa, pois as partes e a causa de pedir deste feito seriam as mesmas do feito n. 0700011-73.2024.8.07.0002, em trâmite neste juízo, e aqui distribuído em primeiro lugar. Aduziu-se, ademais, que a reunião dos processos no mesmo juízo se justificaria em razão do risco de serem proferidos julgamentos conflitantes. Não obstante as judiciosas ponderações feitas pelo juízo originário da causa, tenho que o feito não pode ser processado nesta sede. Com efeito, infere-se das petições iniciais deste feito e daquele processado sob o n. 0700011-73.2024.8.07.0002 que não há identidade entre os contratos celebrados pelo autor com o réu. Assim, embora as partes sejam as mesmas, não há identidade de pedidos, o que basta para afastar a reunião dos feitos por possibilidade de decisões conflitantes. Do exposto, suscito conflito negativo de competência para que o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, por meio do pertinente órgão fracionário, decida qual dos juízos confrontados deve processar e julgar a causa. O juízo suscitado, de sua vez, ao declinar da competência, o fez alegando a existência de conexão entre as causas e risco de julgamentos conflitantes, nos seguintes termos (Id 55375676 - p. 53): Vistos. Observo que o presente feito apresenta partes e causas de pedir que se confundem com aquelas constantes do feito n.o 0700011-73.2024.8.07.0002, em trâmite junto à 2a VCFOS de Brazlândia. Considerando o claro risco de julgamentos conflitantes, presente a conexão entre as demandas a justificar seu processamento conjunto. De outro lado, tendo em vista que o feito 0700011-73.2024.8.07.0002 foi distribuído em momento anterior ao lançado na ação em comento, de se reconhecer que o Juízo acima mencionado é prevento para o julgamento de ambas as demandas. DECLINO, pois, da competência em favor da 2a VCFOS de Brazlândia. Encaminhem-se os autos após as anotações de praxe. Esta relatoria designou o i. juízo suscitante para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes e solicitou informações ao i. juízo suscitado (Id 55397702). A d. Procuradoria de Justiça, em manifestação coligida ao Id 55920508, disse não haver justificativa para sua intervenção no feito. O i. juízo suscitado prestou informações sobre a declinação da competência para o juízo suscitante (Id 56014693). É o relatório do necessário. Decido. Em consulta ao sistema informatizado, verifico ter sido proferida sentença pelo Juízo suscitante da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia no processo n. 0700011-73.2024.8.07.0002, reconhecendo a conexão do processo n. 0700011-73.2024.8.07.0002 com o processo de origem, no 0700022-05.2024.8.07.0002 e indeferindo a petição inicial deste último, com o seguinte teor (Id 186547210 do processo n. 0700011-73.2024.8.07.0002): A análise do processado faz ver que o autor ajuizou diversas ações revisionais contra várias instituições financeiras. Em relação ao Banco Itaú Consignado S. A., foram distribuídos a este juízo o feito aqui processado e os de ns. 0700012-58.2024.8.07.0002, 0700016-95.2024.8.07.0002, 0700021-20.2024.8.07.0002 e 0700022- 05.2024.8.07.0002. Em relação ao feito n. 0700012-58.2024.8.07.0002, foi suscitado, por iniciativa deste juízo, conflito negativo de competência, estando o incidente pendente de solução na instância ad quem. Posta a questão nesses termos, é preciso pontuar que não há motivo plausível para o ajuizamento, em separado, de ações em face do mesmo réu, sobretudo se considerado o fato de estar o objeto de todas as causas relacionado a contratos de mútuo feneratício firmados entre as partes. É inequívoca a conexão havida entre as ações, dada a pertinência de que o conflito de interesses venha a receber julgamento uniforme. Imperativos de economia processual contraindicam, todavia, a reunião dos processos. Nesses termos, há que ser reconhecida a falta de interesse de agir, já que o autor conta com outro meio para a resolução da pendência. Do exposto, indefiro as petições iniciais dos feitos ns. 0700012-58.2024.8.07.0002, 0700016- 95.2024.8.07.0002, 0700021-20.2024.8.07.0002 e 0700022-05.2024.8.07.0002. Declaro extintos os processos, sem resolução do mérito, com apoio no que prevê o art. 485, VI, do Código de Processo Civil. Estabeleço o prazo de 15 (quinze) dias úteis para que o autor formule, a seu critério, emenda à petição inicial, a pretexto de fazer incluir no pedido e na causa de pedir as pretensões relacionadas aos contratos em discussão nos feitos ora declarados extintos. Traslade-se cópia desta decisão para os autos dos feitos em questão. Comunique-se, por conseguinte, com urgência, a instância superior a respeito desta decisão, para os fins de mister, tendo em vista a provável perda do objeto do incidente. (...) (grifos no original) Nesse contexto, tenho que o reconhecimento da existência de conexão entre os feitos e o indeferimento da petição inicial dos autos n. 0700022-05.2024.8.07.0002 fez desaparecer o motivo considerado pelo juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia para a suscitação deste conflito negativo de competência. Tornou-se inútil e desnecessário prosseguir com sua tramitação depois da reconsideração manifestada na sentença prolatada ao Id 186547210 do processo n. 0700011-73.2024.8.07.0002 (Id 187145013 do processo de referência), porque o caso não se amolda mais à disposição do art. 66, II, do CPC. A propósito, trago à colação os seguintes julgados das 1a e 2a Câmaras Cíveis deste c. Tribunal de Justiça sobre a questão referente à perda superveniente do interesse no conflito de competência em decorrência da retratação do juízo que declinou da competência: PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO FAZENDÁRIO. COMPETÊNCIA. DEFINIÇÃO. CRITÉRIO EX RATIONAE PERSONAE. AÇÃO. AUTORA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA INTEGRANTE DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA. DECLINAÇÃO DA COMPETÊNCIA. JUÍZO CÍVEL. INCOMPETÊNCIA FUNCIONAL. RETRATAÇÃO DO JUÍZO SUSCITADO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. CONFLITO PREJUDICADO. 1. A competência conferida às Varas da Fazenda Pública é definida sob o critério ex rationae personae, alcançando as ações em que o Distrito Federal ou entidades integrantes da sua administração descentralizada, inclusive empresas públicas e sociedades de economia mista de que participe, forem autores, réus, assistentes, litisconsortes, intervenientes ou opoentes, as ações populares que interesse ao Distrito Federal e aos entes de sua administração descentralizada e os mandados de segurança impetrados em face de atos de autoridades do Governo do Distrito Federal e de sua administração descentralizada (Lei n.o 11.697/08, art. 26). 2. A ação manejada por sociedade de economia mista integrante da administração descentralizada do Distrito Federal - BRB - Banco de Brasília S/A - está sob a jurisdição do Juízo Fazendário, pois se emoldura nas lides compreendidas na competência que lhe fora reservada, ensejando que, participado do conflito de competência instaurado em razão de ter declinado da competência para processá-la e julgá-la, o Juízo Fazendário ao qual fora originária e livremente distribuída, assimilando sua competência, reconsiderara seu posicionamento, reclamando a devolução dos autos, o incidente originário da declinação anteriormente havida resta carente de objeto e prejudicado, tornando inviável seu conhecimento. 3. Conflito não conhecido por ter restado prejudicado. Unânime. (Acórdão 649039, 20120020285703CCP, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 21/1/2013, publicado no DJE: 30/1/2013. Pág.: 199) CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA ENTRE OS JUÍZOS DA 16a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA E A 20a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. RECONHECIMENTO DA COMPETÊNCIA PELO JUÍZO SUSCITADO EM SEDE DE INFORMAÇÕES. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL E DO OBJETO DO INCIDENTE. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA NEGATIVA DA COMPETÊNCIA. CONFLITO DE COMPETÊNCIA JULGADO PREJUDICADO. 1. O oferecimento legítimo da retratação pelo juízo suscitado, em sede de informações, na qual reconhece sua competência para processar e julgar o feito originário, gera a perda superveniente do objeto do presente incidente, razão pela qual se o julga prejudicado. 2. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA PREJUDICADO. (Acórdão 1320100, 07513719220208070000, Relator: ALFEU MACHADO, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 22/2/2021, publicado no DJE: 5/3/2021) Com a perda superveniente do interesse no conflito negativo de competência, nos termos do art. 932, III, do CPC c/c o art. 87, III, do RITJDFT, é imperativa a manutenção do trâmite do processo n. 0700022-05.2024.8.07.0002 no e. Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia, suscitante, para retomar o processamento da ação revisional validamente remetida a esse órgão jurisdicional. Diante do exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC c/c o art. 87, III, do RITJDFT, NEGO SEGUIMENTO ao conflito negativo de competência, porque o julgo prejudicado por motivo superveniente à suscitação, consistente na retratação do juízo suscitante. Publique-se. Dê-se imediata ciência aos juízos em conflito. Oficie-se. Cumpridas as determinações acima, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília, 22 de fevereiro de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora